Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704167-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Após a inclusão do agravo de instrumento em pauta para julgamento, a parte agravante peticionou informando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem (ID 42602114). Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que, de fato, já foi proferida sentença no feito de origem, com interposição de recurso de apelação já apreciado por esta eg. Turma Cível e com certificação de trânsito em julgado. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator